Tribunal: TJMT
Processo: 0008709-08.2015.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008709-08.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UANDERSON COSTA TOLEDO - CPF: 064.088.021-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALES CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 072.232.841-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSOEL TOLEDO BATISTA - CPF: 066.436.901-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL MOURA DA SILVA - CPF: 044.140.861-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008709-08.2015.8.11.0037

APELANTE: UANDERSON COSTA TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI – ACERVO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO –
APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito de latrocínio tentado, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria está demonstrada por somatórios de indícios que se aliam às provas testemunhal e material produzidas.

O
animus necandi
pode ser provado pelo
modus operandi
empregado na ação delituosa, como na situação em que os agentes jogam álcool no corpo da vítima, ameaçam atear-lhe fogo, além de esfaqueá-la, com diversos golpes, na região do tórax.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008709-08.2015.8.11.0037

APELANTE: UANDERSON COSTA TOLEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de UANDERSON COSTA TOLEDO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pelos crimes de latrocínio tentado [art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, ambos do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apenando-o com 16 [dezesseis] anos e 7 [sete] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 87 [oitenta e sete] dias-multa, estes fixados unitariamente em 1/10 [um décimo] do salário mínimo vigente à época do fato.

Sustenta que não há provas bastantes para sustentar o édito condenatório, razão pela qual almeja sua absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para roubo majorado por lesão corporal grave [art. 157, § 3º, I, do CP], com o redimensionamento da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008709-08.2015.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na manhã do dia 30/11/2015, o apelante, UANDERSON COSTA TOLEDO, vulgo TODAY, acompanhado de MIZAEL MOURA DA SILVA e outros dois adolescentes – MAXSOEL TOLEDO BATISTA e THALES CAIQUE DIAS VIEIRA VIEIRA DE SOUZA – praticaram tentativa de latrocínio no Supermercado Pague Menos.

UANDERSON e os adolescentes THALES e MAXSOEL, todos encapuzados, entraram no estabelecimento comercial e, empunhando arma de fogo, renderam os funcionários que estavam no local, bem como o proprietário, SISENANDO GUEDES SILVA, obrigando-o a ir até o escritório, de onde subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie.

Contrariados, exigiram mais dinheiro; diante da negativa, jogaram álcool no corpo da vítima, momento em que THALES e UANDERSON tiraram os respectivos capuzes.

Quando o adolescente THALES solicitou um isqueiro para atear fogo no corpo da vítima, esta se desesperou e o empurrou, foi quando UANDERSON pegou uma faca e desferiu três golpes contra o tórax da vítima.

Os três fugiram imediatamente, levando o dinheiro e três aparelhos celulares.

MIZAEL se encontrava com seu próprio carro – um automóvel Fiat Palio, de cor azul, placa KDM 1987 – nas proximidades do Supermercado, aguardando os comparsas.

Em decorrência de várias ligações anônimas recebidas pelo “190”, a Polícia Militar obteve a informação de que os “suspeitos” de praticarem o crime estavam escondendo aparelhos celulares em um terreno, localizado defronte à residência do cunhado do adolescente MAXSOEL, posteriormente identificado como sendo o corréu MIZAEL. Um dos celulares apreendidos pertencia à vítima SISENANDO, fato que possibilitou a elucidação do crime e a prisão dos envolvidos.

Sobre os fatos, o CB PM ALQUIMINO, que atendeu a ocorrência, assim declarou perante a autoridade policial:

“Que, em plantão nesta data, tomamos conhecimento sobre o assalto ocorrido no mercado pague menos, onde, segundo as informações, a vítima teria sido esfaqueada e estava, inclusive, sendo encaminhada a Rondonópolis para atendimento médico, pois encontrava-se em estado grave; que procedemos rondas na tentativa de localizar os autores do fato, pois tínhamos informações de que eram 03 rapazes que teriam invadido o mercado; que recebemos denúncia anônima de que num terreno baldio foram enterrados celulares e que, na sequência, os rapazes e uma moça teriam entrado num taxi em rumo ignorado; que fomos averiguar a situação e de fato encontramos os aparelhos celulares, sendo que um deles foi identificado como sendo de propriedade da vítima do assalto do mercado Pague Menos; que na sequência, localizamos a suspeita NADIELLY, que disse saber dos autores do assalto, mas que não iria dizer onde se encontravam; que recebemos ainda nova denúncia de que o outro menor, coautor do assalto, estaria na avenida 14 de março, machucado; [...] que efetuamos a condução de ambos e fomos atrás do taxista [...]”.

Por sua vez, o TEN PM GLAUCINEY assim falou sobre os fatos:

“[...] que recebemos uma ligação anônima via 190 de que os suspeitos de praticarem o assalto estariam escondendo dois celulares em um terreno baldio próximo a casa deles, e que após eles esconderem os celulares, a suspeita NADIELLY ALVES DE OLIVEIRA teria ficado dando suporte e cuidando de uma viatura que estava próximo ao local e que quando a viatura saiu das proximidades, quando chegou um táxi e a suspeita, que é esposa do autor do assalto, MAXSOEL, ajudou o mesmo a colocar os materiais no carro e vindo a sair em rumo ignorado; [...]”.

A vítima declarou na fase investigativa:

“Que no dia 30 de novembro de 2015, por volta das 07h15min, estava o declarante e seus funcionários HÉLIO, SÉRGIO e outros, quando adentraram no mercado 3 indivíduos portando arma de fogo, cromada, não sabe dizer o tipo da arma; Que os suspeitos entraram encapuzados; Que renderam todos os funcionários e um deles acompanhou o declarante até o escritório; Que neste momento, um dois suspeitos subtraiu do declarante a quantia de aproximadamente R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro; Que pressionaram o declarante pedindo dinheiro; Que o declarante disse que não tinha dinheiro, então um dos suspeitos jogou todo o líquido de um frasco de álcool no corpo do declarante;
Que os dois suspeito retiraram o capuz; Que reconhece os dois suspeitos como sendo: TALES CAÍKE DIAS DE SOUZA e
UANDERSON COSTA TOLEDO
, vulgo
TODAY
; Que TALES pediu o isqueiro para o TODAY e ameaçou colocar fogo no declarante; Que então, ouvindo tal ameaça, o declarante que estava de joelhos, se levantou e empurrou o TALES o qual caiu do 1º andar, quebrando a escada; Que nessa situação, o declarante caiu junto com TALES; Que quando o declarante estava ao chão,
TODAY pegou uma faca e perfurou o declarante por aproximadamente 3 vezes
; Que o declarante foi perfurado por uma faca na região do tórax; Que TODAY utilizou a faca que estava no açougue do mercado
; Que
após perfurar a vítima, os suspeitos evadiram do local pelo fundo do Mercado
; Que o terceiro suspeito, o qual entrou no estabelecimento para realizar o assalto, é a pessoa de MAXSOEL TOLEDO BATISTA; Que o declarante reconhece o suspeito MAXSOEL; Que MAXSOEL retirou o capuz quando abordava os outros funcionários; Que os funcionários do mercado Pague Menos reconheceram o suspeito como sendo MAXSOEL; Que conhece o MAXSOEL desde quando é pequeno, pois sua mãe faz compra no mercado; Que foi subtraído também do mercado e do declarante 3 celulares; Que os suspeitos queriam roubar o dinheiro do caixa da movimentação do final de semana, mas eles não encontraram; Que acrescenta em sua declaração que seu funcionário SÉRGIO viu a pessoa de MIZAEL MOURA DA SILVA dentro de um carro pálio cor azul; Que MIZAEL conduzia o veículo e deixou os três suspeitos TALES, TODAY e MAXSOEL ao fundo do mercado Pague Menos e conduziu o carro uma quadra na frente; Que o funcionário não teve tempo de avisar o declarante, pois logo os suspeitos entraram no mercado e realizaram o assalto; Que quando os suspeitos evadiram do local pelos fundos do mercado, o funcionário JOSÉ NILDO DOS SANTOS e mais um outro o qual não sabe dizer quem é, visualizou MIZAEL pegando os suspeitos com o carro Pálio cor Azul; Que MIZAEL deu apoio na fuga dos 3 suspeitos: TALES, UANDERSON e MAXSOEL neste assalto”.

Os adolescentes, MAXSOEL e THALES, foram apresentados na Promotoria da Infância e Juventude.

Lá, MAXSOEL afirmou que estava na casa de MIZAEL com sua esposa, NADIELLY, quando UANDERSON, vulgo TODAY, o convidou para
“abrir a porta do Supermercado”
e que ambos foram para lá conduzidos por MIZAEL, que os levou com seu veículo, um Pálio azul. Explicou que, quando chegaram lá, ele e TODAY desceram do carro e, vendo que a porta do mercado estava apenas encostada, abriu-a para TODAY entrar e, em seguida, voltou sozinho e a pé para a casa de MIZAEL.

Esclareceu que encontrou THALES apenas depois do assalto, quando ele já estava na rua, em frente à casa de MIZAEL, com o braço machucado. Só então ficou sabendo do assalto.

Por sua vez, o adolescente THALES declarou que encontrou Today na rua do mercado, tendo ele lhe convidado para fazer o assalto. Afirmou que não entrou, apenas ficou nos fundos, pois TODAY lhe pediu que assoviasse se chegasse alguém, além de instruí-lo para ir até a Rua São José, depois do assalto, para lá pegarem um taxi.

Interrogado na fase policial, MIZAEL negou sua participação no crime, afirmando que não estava presente e que apenas levou, com seu veículo, MAXSOEL, THALES e o apelante UANDERSON até o Supermercado, deixando-os na parte de trás do estabelecimento, tendo ido embora do local logo em seguida, não sabendo dizer nada sobre o assalto.

UANDERSON evadiu-se da cena do crime e teve sua prisão preventiva decretada em 11/12/2015.

Por se encontrar em local incerto e não sabido, em 10/03/2016 a ação penal foi desmembrada e determinada a sua citação por edital, o que ocorreu em 21/11/2016, tendo escoado
in albis
o prazo para manifestação.

Em 24/07/2017, UANDERSON foi citado na Comarca de Cuiabá, quando estava preso na Penitenciária Central do Estado, e apresentou resposta à acusação em 31/10/2017.

Na audiência de instrução, realizada em 21/08/2018,
ambas as partes
requereram
“o aproveitamento das testemunhas ouvidas anteriormente no processo código 158911, sendo eles SISENANDO, SÉRGIO e JOSÉ NILDO”
, o que foi deferido pelo juízo.

A vítima repetiu os mesmos fatos conforme narrou perante a autoridade policial, de forma coerente e harmoniosa, frisando que reconheceu dois dos assaltantes – UANDERSON e THALES - porque eles retiraram a
“touca”
durante a ação, e que seu funcionário foi quem reconheceu o
“outro que tava lá fora”
.

Reafirmou que, durante o assalto, jogaram álcool sobre seu corpo e ameaçaram atear fogo, o que lhe causou pânico e o fez reagir, empurrando um dos menores [THALES], quando TODAY [UANDERSON] lhe
“furou”
. Esclareceu que permaneceu internado por mais de 10 [dez] dias em razão das facadas que levou.

A testemunha JOSÉ NILDO DOS SANTOS, funcionário do supermercado, declarou em juízo:

“[...] nós tava jogando o lixo lá fora, né?, aí parou o carro... um Pálio azul e desceu ‘as pessoa’; daí nós fomos lá pra dentro; aí eles já ‘entrou’ tudo encapuzado e fez o assalto; [...] três pessoas desceram do veículo; [...] o Pálio azul ficou perto, lá perto do mercado, naquele bairro... nós saímos pelo fundo e eles saíram pelo fundo e o carro tava lá na frente, na rua... [...]; nós saímos pelo fundo e eles saíram correndo na rua lá... [...]”.

A testemunha SÉRGIO ALVES BACAS declarou:

“[...] eu tava tirando o lixo pra fora, aí parou um carro, um Pálio azul, aí desceu três pessoas de dentro do Pálio; aí, eu tava lá fora, né? E quando eu tava pegando o lixo, veio a menina e falou? ‘olha, tá tendo um assalto aí dentro’; aí foi que eu vi e saí pelo lado da rua; o Pálio deixou os meninos e o Pálio foi embora e eu fiquei lá fora... dois fugiram a pé, correram por aquelas bandas lá... [...] fiquei sabendo que o Pálio ficou esperando eles na quadra de baixo; [...]”.

MIZAEL foi interrogado na fase processual, e
confirmou que levou MAXSOEL e UANDERSON até o supermercado

“para comprar uma coca”
, mas negou participação no crime, aduzindo que se tratou apenas de uma
“carona”
.

UANDERSON, por sua vez, alegou que estava na companhia de MIZAEL,
“andando no carro com eles”
, mas que
“não fiz esse assalto, não”
.

A pretensão absolvitória não prospera.

Como visto, SISENANDO, reconheceu UANDERSON como um dos assaltantes que invadiu o seu supermercado. Esclareceu que, após a tentativa frustrada do menor THALES em atear fogo na vítima, o apelante desferiu os três golpes de faca que atingiram seu tórax, colocando vida dela em risco e provocando sua hospitalização, por longo período [mais de dez dias].

Noutro giro, não há falar em desclassificação da conduta, haja vista que a conduta dos agentes – que jogaram álcool na vítima, ameaçaram atear fogo nela e a esfaquearam – comprova, indene de dúvida, o
animus necandi
, elemento subjetivo do tipo penal do latrocínio.

Ad argumentandum
, a ausência de laudo pericial oficial acerca das lesões sofridas pela vítima na ação delitiva não torna a conduta atípica. Nesse sentido, colho da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. [...] LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DA MÉDICA RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA REALIZADA NA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa 2. Embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. Por esta razão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la. Precedentes do STJ e do STF.
4. No caso dos autos, que as instâncias de origem atestaram que, na espécie, o paciente praticou o crime de latrocínio tentado, subtraiu a caminhonete da vítima e, com animus necandi, atentou contra a sua vida, e somente não a matou por circunstâncias alheias à sua vontade. 5. Assim,
irrelevante se a vítima experimentou lesões corporais leves ou graves, já que evidenciada a intenção homicida do denunciado, que tentou matar a vítima de diversas maneiras
. 6. Por conseguinte,
sendo dispensável a ocorrência de lesões corporais leves ou graves para a caracterização do crime de latrocínio tentado, a existência de eventual mácula no laudo de exame de corpo de delito efetuado na vítima não tem o condão de desclassificar a conduta imputada ao paciente para o crime de roubo, como pretendido na inicial do mandamus
. 7. Existem outros documentos nos autos que permitem a identificação e atestam a procedência do laudo pericial elaborado, além do que a defesa não demonstrou de que maneira a simples falta de assinatura no exame realizado a teria prejudicado, circunstâncias que impedem o reconhecimento da eiva articulada na impetração. 8. Habeas corpus não conhecido [HC 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo movido pela Defensoria Pública em favor de UANDERSON COSTA TOLEDO, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022